Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. ART. 678. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de afastar os atos expropriatórios sobre o “imóvel situado na Rua 21, Quadra 36, Lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás – GO”.
2. Nos termos do art. 678, caput, do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
3. Na espécie, muito embora os embargantes aleguem que adquiriram o imóvel objeto de discussão nos autos em outubro de 2020, verifica-se que essa suposta aquisição ocorreu mais de 6 (seis) anos após a constrição do referido bem no feito executivo n. 0062458-06.2008.8.07.000 e cerca de 1 (um) ano após a sua efetiva arrematação.
4. Revela-se precisa, portanto, a conclusão declinada pelo douto magistrado de origem, ao consignar que a indicação, pelos embargantes, ora agravantes, de que teriam adquirido o referido imóvel em outubro de 2020 “transparece tratar-se de venda a non domino” (ID 124888761).
5. Para além disso, convém assentar que se constata que os próprios embargantes, ora recorrentes, indicaram, nos autos de origem, endereço residencial diverso daquele no qual se localiza o imóvel objeto de constrição e não há elementos suficientes, neste instante, para concluir que os agravantes exercem posse sobre o reportado bem. Desse modo, não evidenciados, neste momento, o domínio ou a posse dos embargantes sobre o imóvel objeto de discussão nos autos de origem, nos moldes do art. 678 do CPC, não há falar em suspensão da medida constritiva sobre o bem.
6. Recurso conhecido e desprovido.